Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-52.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015286-52.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENDRIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 075.732.881-40 (APELANTE), ROBEILSON APARECIDO COSTA DE MORAES - CPF: 026.897.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISLAINE MARCONI DE LIMA - CPF: 038.745.021-12 (VÍTIMA), JOEL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 002.778.661-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DIANTE DO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COMO PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa e reparação de danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A defesa pleiteia a redução da pena-base, o afastamento da indenização ou, alternativamente, seu abrandamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base considerou adequadamente as circunstâncias judiciais negativas, em especial no que tange às consequências do crime; (ii) verificar a validade da imposição de indenização mínima à vítima na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A dosimetria da pena deve observar o sistema trifásico (art. 68 do Código Penal), com adequada fundamentação na análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal), sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

4.

A valoração negativa da circunstância "circunstâncias do crime" está devidamente fundamentada em razão da prática do furto durante o repouso noturno, demonstrando maior audácia e periculosidade, configurando circunstância desfavorável idônea.

5.

A valoração negativa da "consequência do crime", fundada apenas nos prejuízos materiais típicos do delito de furto, sem excepcionalidade demonstrada, não possui idoneidade jurídica, devendo ser afastada, conforme precedente desta Corte (N.U 0001678-02.2017.8.11.0025) e orientação do STJ.

6.

A fração de aumento da pena-base adotada pelo magistrado (1/8) está em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1617439/PR e AgRg no REsp 1922380/PR), devendo ser mantida, pois a fixação da pena se insere no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador.

7.

A indenização por danos materiais, fixada com base em pedido expresso formulado na denúncia, respeitou o contraditório e a ampla defesa, sendo válida nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com providência de ofício.

Tese de julgamento:

1.

A valoração negativa da circunstância "consequências do crime" no delito de furto qualificado exige demonstração de prejuízo excepcional para justificar o aumento da pena-base.

2.

A fixação da indenização mínima por danos materiais é válida quando houver pedido expresso na denúncia e respeito ao contraditório durante a instrução processual.

3.

A fração de aumento da pena-base em razão de circunstância judicial negativa pode ser de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas, respeitada a discricionariedade fundamentada do julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 155, §4o, II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1617439/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28.09.2020; STJ, AgRg no REsp 1922380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20.08.2021; TJMT, N.U 0001678-02.2017.8.11.0025, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

Hendrio Barbosa de Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca da Capital-MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática de crime de furto qualificado (art. 155, §4o, II do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal e dever de indenizar a vítima em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados pelo crime

(sentença acostada ao id. 270589954).

Inconformada, a Defensoria Pública postula: a) a reforma da sentença para
reduzir o acréscimo da pena-base
ao patamar de
03 (três) meses
, ou, no máximo,
09 (nove) meses
, em razão da existência de apenas
uma circunstância judicial negativa
, com o consequente
redimensionamento da pena final
; b) afastar a condenação relativa à
reparação de danos materiais
, ante a ausência de
comprovação objetiva dos prejuízos sofridos pela vítima
, ou, subsidiariamente, que
seja revisto e substancialmente reduzido o valor fixado
.
Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
(id. 270589961).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 270589965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Doutora Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
desprovimento do apelo
defensivo, todavia,
com providência de ofício para mitigar a pena intermediária à fração de 1/6 (um sexto),
em razão da atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença,
verbis
:

Sumário:
Apelação Criminal – APELANTE condenado às penas do art. 155, §4o, inciso II, do CP, às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime ABERTO, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, bem como, ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja cobrança foi suspensa, até que tenha condições financeiras para o pagamento, por ser pobre na forma da lei e, ainda, a indenizar a vítima, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação de danos materiais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
Providência de ofício requerida pela PGJ
:
Mitigação da pena intermediária, adotando a fração de 1/6 (um sexto) para redução da pena em razão da confissão, conforme recomendado pelas Cortes Superiores e por esse E. Tribunal de Justiça – jurisprudência corroborativa.
Irresignação defensiva
: 1- Readequação da pena-base, utilizando o aumento de 3 (três) meses, ou, no máximo, 9 (nove) meses, em razão da única circunstância judicial reconhecida como desfavorável, redimensionando-se pena definitiva.
Improcedência
– pena basilar aplicada de forma escorreita, baseada no entendimento jurisprudencial atual – critérios estabelecidos pelo STJ – duas circunstâncias judiciais negativadas (“consequências” e “circunstâncias” do crime) – conforme entendimento jurisprudencial, na primeira fase da dosimetria é viável a aplicação do aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativada. 2- Afastamento da condenação à reparação de danos materiais à vítima por ausência de prova dos prejuízos sofridos, ou a redução do valor fixado.
Inviabilidade
– impossível afastar o valor fixado a título de indenização mínima a ser pago à vítima – pedido expresso na denúncia, com a indicação do montante pretendido a título de dano material, confirmado durante a instrução criminal, oportunizando à defesa se defender do pedido em todas as etapas da persecução penal – Enunciado no 14/TJMT – jurisprudência corroborativa – o prejuízo suportado pela vítima vai além do valor indenizatório fixado na sentença.
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso, com providência de ofício
.
(id. 280811365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme relatado,
Hendrio Barbosa de Lima
foi condenado pela prática de crime de furto qualificado (art. 155, §4o, II do CP), aplicando-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo legal e dever de indenizar a vítima em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados pelo crime (sentença acostada ao id. 270589954).

A autoria e a materialidade do crime contra o patrimônio está demonstrada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Consoante consta das razões recursais, o apelante postula: a revisão da pena-base,
para
reduzir o acréscimo da pena-base
ao patamar de
03 (três) meses
, ou, no máximo,
09 (nove) meses
, em razão da existência de apenas
uma circunstância judicial negativa
, com o consequente
redimensionamento da pena final. Pretende, ainda,
o afastamento da indenização imposta na sentença ou seu abrandamento.

No ponto que interessam, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar as circunstâncias judiciais, observo que a culpabilidade do réu é normal à espécie do crime. Por outro lado, presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base. Assim, considerando que o rompimento de obstáculo foi utilizado para qualificar o delito, pois o réu tentou subir diversas vezes para subtrair os cabos de cobre, demonstrando persistência e determinação na prática criminosa. Além disso, suas ações causaram significativos prejuízos à proprietária da empresa, que não apenas perdeu os materiais subtraídos, mas também sofreu danos materiais aos aparelhos de ar-condicionado e custos com reparos, utilizo a prática do delito durante o repouso noturno como circunstância desfavorável, fixando a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase considero a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo a pena em 06 meses, fixando a pena – base em 03 (três) anos de reclusão. Na terceira fase ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo e torno definitiva a pena em 03 (três) anos de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Fixação da Indenização

Fixo o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados pelo crime, considerando o prejuízo suportado pela vítima, correspondente à subtração dos cabos de cobre e aos danos materiais causados aos aparelhos de ar-condicionado, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. (...)” (id. 270589954).

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso em análise, verifica-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, foram valoradas negativamente as
circunstâncias do crime
e as
consequências do crime
, como fundamentos para fixação da sanção basilar acima do mínimo legal.

Tal conclusão decorre da apreciação dos fundamentos apresentados na respeitável sentença recorrida, que destacou que o delito foi praticado durante o período noturno – momento em que a vigilância e a possibilidade de reação das vítimas ficam naturalmente reduzidas –, além dos prejuízos materiais sofridos pela vítima, que, além da subtração dos bens, teve aparelhos danificados, como os sistemas de ar-condicionado, arcando também com os custos dos respectivos reparos. De acordo com o julgador de primeiro grau, esses aspectos estão devidamente comprovados nos autos, especialmente pelas imagens de câmeras de segurança e pelas declarações da vítima e das testemunhas e revelaram
maior audácia e periculosidade
por parte do apelante e de seu comparsa, aumentando o grau de reprovabilidade das condutas e evidenciando que as circunstâncias e consequências do crime extrapolaram o que normalmente se espera do tipo penal em questão.

Destarte, resta claro que a decisão reconheceu, de maneira expressa e fundamentada, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – e não apenas uma, como sustenta o apelante –, aplicando-se, para cada uma delas, um acréscimo de
09 (nove) meses
na fixação da pena-base.

Em relação às
circunstâncias do crime
, vejo que a fundamentação adotada no édito judicial não merece retoques, haja vista que bem descreveu os atos perpetrados pelo apelante e seu comparsa, que durante a noite persistiram na conduta mesmo diante das dificuldades encontradas no local, excedendo a normalidade do crime.

Todavia, em relação a valoração negativa da circunstância judicial relativa às
consequências do crime
, é sabido que, eventual prejuízo decorrente do crime de furto, é inerente ao tipo penal praticado, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena nessa circunstância quando não houver qualquer excepcionalidade que a justifique.

Em caso análogo, esta Corte de Justiça assim decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR JUDICIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. ESCALADA NÃO COMPROVADA.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PERTINÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL
. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. PARCIAL CABIMENTO.

MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O RÉU REINCIDENTE E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O APELANTE PRIMÁRIO. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA REDUZIDO DE OFÍCIO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...) 6.
As consequências do crime, consistentes nos
prejuízos decorrentes do conserto de portas e janelas, são inerentes ao tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e não justificam a negativação do vetor judicial
.
(...)”
(N.U 0001678-02.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). Destacamos

Assim, a fundamentação exposta pelo juízo singular não possui idoneidade para atribuir carga negativa ao vetor das
consequências do crime
, motivo pelo qual deve ser afastada
de ofício
.

No que se refere a
fração ideal de aumento da pena-base
,
a defesa postulou a reforma da dosimetria para que
o acréscimo seja de 3 (três) meses (1/6)
, ou, no máximo,
9 (nove) meses (1/8)
.

Pois bem. Como se sabe, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada do magistrado.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da

pena-base por cada circunst
â
ncia judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um

sexto) da m
í
nima estipulada; e outro de 1/8 (um

oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secund
á
rio do tipo penal incriminador, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justi
ç
a no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação: DJe de 20.08.2021) Destacamos

Como é cediço, esses critérios são meras orientações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.

Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado negativamente tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tal desiderato.

Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção de uma das frações pretendidas pelo apelante.

Com efeito, na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta para as
circunstâncias do crime
(discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima – variação de 2 a 8 anos – para a circunstância judicial negativada ao apelante, impondo o aumento de 9 (nove) meses. Do mesmo modo, embora o julgador não tenha se valido de motivação adequada, também impôs o incremento de 9 (nove) meses para as
consequências do crime
.

Assim, é imperioso reconhecer que a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, merecendo, retoques por este órgão revisor,
somente quanto a necessidade de afastamento do peso negativo atribuído ao vetor das consequências do crime
, pelos motivos já expostos.

Tendo em vista que a manutenção do peso negativo em relação às circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica, fixo a pena-base no mínimo legal de
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão
para o crime de furto qualificado.

Diante da inexistência de agravantes e incidindo na espécie a atenuante da confissão espontânea, abrando a sanção em 1/6 (um sexto), fixando-a em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo e torno definitiva a pena de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantido o regime aberto e a pena pecuniária imposta no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Do dever de indenizar
:

Por derradeiro, a Defensoria Pública requer a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, sob o argumento de ausência de prova documental pela vítima, acerca do prejuízo de aproximadamente R$15.000,00 (quinze mil reais) suportado por ela.

Entretanto, após exame acurado dos autos, verifica-se que o édito não merece reparo.

O magistrado de primeiro grau fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no prejuízo material efetivamente suportado pela empresa vítima – Alongue Fitness –, diante dos reparos que foram necessários nos aparelhos de ar-condicionado, dos quais o apelante retirou canos de cobre.

Conforme o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a fixação de reparação por danos morais e/ou materiais é efeito automático da condenação, desde que haja pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, requisito observado no presente caso, consoante se infere da peça encartada ao id. 167266791, da qual se infere o pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à empresa vítima.

Por conseguinte, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Hendrio Barbosa de Lima
, no entanto, por justiça ao caso presente acolho a proposição do insigne represntante da cúpula ministerial
de ofício
,

afasto a valoração negativa das consequências do crime, para reduzir a pena-base e aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para atenuante da confissão espontânea, impondo-lhe a sanção final de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025